Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a existência de omissão no acórdão quanto à análise do conteúdo clínico-funcional de laudo médico particular apresentado pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as provas constantes nos autos, inclusive o laudo médico particular, e destacou que o documento atesta esclerose sistêmica difusa com manifestações clínicas, mas não comprova a alegada paralisia irreversível e incapacitante.
5. A decisão embargada fundamentou-se em laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência da doença grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, afastando o direito à isenção tributária.
6. A prova particular não vincula o juízo, sendo legítima a produção de prova técnica para esclarecimento da controvérsia.
7. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas manifestam inconformismo com a conclusão do acórdão.
8. Ainda que rejeitados os embargos, a matéria será considerada prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A prova particular não vincula o juízo, sendo legítima a produção de prova técnica para solucionar a controvérsia. 2. A ausência de paralisia irreversível e incapacitante, conforme laudo pericial, impede a concessão de isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; e Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV.